Tribunal: TJPA
Processo: 0802951-65.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802951-65.2019.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUSA ARAUJO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO: 0802951-65.2019.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUSA ARAUJO.

APELADO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DATA APRAZADA. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA E PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA.

SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação interposta por
RAIMUNDA DE SOUSA ARAÚJO
em desfavor da ITAÚ SEGURADORA S/A - SEGURADORA LÍDER – DPVAT nos autos da

Ação de Cobrança de diferença de valores a serem pagos à título de Seguro DPVAT, em que o juízo
a quo
entendeu totalmente improcedentes os pedidos da exordial extinguindo o feito por ter o altor faltado à audiência.

2.
Tal pretensão encontra-se atrelada a necessidade de se aferir, via prova pericial, o grau de invalidez acometido pela vítima, na forma preconizada pela Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, considerando sua ausência, impossível restou se aferir o necessário
.

3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DE SOUSA ARAUJO
em detrimento da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção-PA, que, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, resolveu a lide nos seguintes termos:

[...]

“Diante disto, considerando que o laudo pericial é essencial para indicar o grau de lesão, não há como apurar o que resta a pagar ao autor a título de seguro DPVAT
, deixando de se desincumbir do ônus da prova que lhe era devido fazer. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente
. Autorizo a restituição dos honorários periciais. Custas na forma da lei. Sendo beneficiário da justiça gratuita, incidência do artigo 98, §3º, do NCPC. Honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.”
GRIFO POSTO

Sustenta, em linhas gerais,
que a parte AUTORA/RECORRENTE não compareceu à audiência designada por motivo alheio a sua vontade. Acostou à presente peça recursal atestado de fisioterapeuta, demonstrando que realizou duas sessões, uma no período da manhã e outra no período da tarde.

Por fim, requer o recebimento do presente recurso a fim de anular a sentença de 1º grau e determinar que o juízo
a quo
designe nova data para realizar a perícia judicial.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 4710922).

Retira-se dos autos que a recorrente buscava ver complementado o valor de indenização por invalidez do seguro obrigatório. Contudo, tal pretensão encontra-se atrelada a necessidade de se aferir, via prova pericial, o grau de invalidez acometido pela vítima, na forma preconizada pela Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, o Juízo
a quo
deferiu a realização da prova pericial. Designada a data para o ato, foi determinada a intimação das partes. A recorrente foi intimada para comparecer a perícia.

Na data marcada, a autora/apelante não compareceu ao ato, todavia, não apresentou nenhuma justificativa prévia, sequer tendo avisado ao seu patrono (que compareceu ao ato) que não se faria presente.

Acostou ao presente recurso, atestado de comparecimento à duas sessões fisioterapêuticas, uma no período matutino, e outra no período vespertino no dia aprazado da audiência de perícia (ID 3313514).

De modo que por ser representado por advogado, poderia tê-lo acionado acerca de seu não comparecimento à audiência, ocasião em que este teria informado ainda em audiência, sobre a impossibilidade outrora relatada.

Diante disso, considera-se que a apelante não apresentou razão plausível para justificar sua ausência, uma vez que poderia ter informado ao seu patrono que não iria para a audiência em momento pretérito.

Por conseguinte, o motivo declinado não se considera como hábil à desconsideração do ato judicial previamente designado.

Cumpre destacar que o não comparecimento ao exame pericial, sem justo motivo, implica na renúncia tácita da prova solicitada, bem como caracteriza a preclusão do direito a sua realização.

Ao ajuizar a ação, a parte requerente movimenta a estrutura do Poder Judiciário, com resultado em gastos de tempo e material e no trabalho de servidores, além de impactar a pauta de audiência. A sua ausência injustificada, portanto, causa prejuízo de diversas ordens para o bom funcionamento do judiciário, que como se sabe, já está abarrotado de processos e não deve despender tempo e recursos com o jurisdicionado que não está lhe dando a devida atenção e importância.

Deste modo, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna, conforme todo o exposto.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação alhures.

Este é o voto.

Belém(PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATORA

Belém, 19/02/2024